Tribunal: TJSP
Processo: 2284405-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA SOB FUNDAMENTO DE TER RECAÍDO EM CONTA POUPANÇA, NA QUAL RECEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO INC. X DO ART. 833 DO CPC – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO